Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006631-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO – INTERESSE COMUM DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REUCRSO DESPROVIDO

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO – INTERESSE COMUM DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Ausente à coisa julgada, quando verificado se tratar de causa de pedir diversa.

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Hipótese em que se verifica certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, a autorizar o litisconsórcio ativo.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo unitário. Realça que demonstrou que os recuperandos são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos, além de não haver solidariedade passiva nas obrigações.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão deixou se seguir precedente invocado sem apresentar as razões de distinção.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

O agravo de instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por Antônio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME..

Na hipótese, o v. acórdão afastou a alegação de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo unitário, nos seguintes termos:

Por fim, importante anotar que não se verifica irregularidade na formação de litisconsórcio ativo. Assim se diz, porque na hipótese, há
certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, que autoriza a concessão do litisconsórcio ativo.

Aliás, nesse ponto, a decisão agravada registrou:

“In casu, é possível perceber a estreita ligação entre os requerentes, empresários rurais que atuam e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, pai e filha que trabalham juntos, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre eles e também com o posto de combustível; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todos no mesmo polo ativo.”

Por sua vez, o banco embargante pretende a prevalência dos julgados por ele trazidos, que reconhece que o lapso temporal entre o registro da Junta Comercial e o pedido de recuperação judicial devem respeitar o lapso temporal de 2 anos.

Contudo, como consignado no v. acórdão, o entendimento assentado pelo STJ, na Terceira e Quarta Turmas, é no sentido de que
“
para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal”
.

Vale aqui o registro, mais uma vez, dos recentes entendimentos proferidos pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020, consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição.

3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895916/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIA RURAL. INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO POR MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO EMPRESÁRIO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR MAIS DE DOIS ANOS. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial." (REsp 1800032/MT, Rel.

Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 10/2/2020).

2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1878612/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Não fosse isso, certo é que o v. acórdão, anotou o disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, alterado pela Lei n. 14.112/2020:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividade há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

Cumpre observar que na hipótese, os embargados “demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, notas fiscais de compra de mercadorias, declaração de imposto de renda, lista de empregados, etc”.

Assim esclarecido, o que o embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021